Tribunal: TJSP
Processo: 2134343-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Paciente ostenta outra condenação, trata-se de reincidente específica – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Paciente ostenta outra condenação, trata-se de reincidente específica – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, conquanto o impetrante tenha alegado que a paciente possui "carcinoma mamário invasivo", sua doença não restou comprovada nos autos, como também não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é uma iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Por fim, conquanto a paciente seja mãe de menores, a defesa não comprovou que ela seja efetivamente a responsável pela criação deles, nem que estejam sem assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente à mãe, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei no 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei no 13.257/16 – Ademais a decisão que indeferiu o pedido foi devidamente fundamentada - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada.